Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600226-92.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-15
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
16/07/2026
Número: 0600226-92.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 14/05/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido liminar nº0600226-92.2026.6.16.0000,
ajuizado pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido Novo em face de Martins Comunicacao
(Mareli Martins Jornalismo Livre), com fulcro no art. 36 e 96 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições -
LE) c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019, alegando em sintese, no dia
19/04/2026, após o recebimento de informações/reclamações de filiados, o Representante
constatou a existência de propaganda eleitoral extemporânea em desfavor de Deltan Dallagnol,
veiculada pela Representado, em seu site de noticias e rede sociais.. Eis: "TSE oficializa
inelegibilidade do ex-deputado deltan dallagnol; órgão emite certidão definitiva". "TSE mantém
inelegibilidade de Deltan Dallagnol (Novo) após análise do caso". "O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) manteve a inelegibilidade do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo), após analisar o
caso relacionado à sua saída do Ministério Público Federal. Mesmo sabendo que está inelegível por
oito anos (desde 2022), Deltan chegou lançar sua pré-candidatura ao Senado.A decisão reforça o
entendimento de que a exoneração ocorreu enquanto havia processos disciplinares em
andamento, situação que pode impedir candidaturas por até oito anos, conforme a legislação
eleitoral.A oficialização do TSE sobre a inelegibilidade de Dallagon foi comunicada nesta quinta-
feira (16), após análise do caso. A decisão trouxe o desfecho definitivo do processo que resultou
no indeferimento da candidatura de Deltan Dallagnol à Câmara dos Deputados nas eleições de
2022.O documento consolida todas as etapas do julgamento e confirma que a decisão transitou em
julgado, sem possibilidade de novos recursos no âmbito da Justiça Eleitoral.(...).(Requer:
liminarmente e inaudita altera parte, no prazo de 1 (um) dia e sob pena de multa diária a ser fixada
de acordo com o justo critério deste Juízo;seja ordenado que o Representado faça cessar a
veiculação e compartilhamento das postagens denunciadas nesta peça e cujo link foi devidamente
apresentado;seja o Representado proibida de reexibir, compartilhar ou de qualquer forma trazer à
público a publicação aqui denunciada; bem como seja proibida de afirmar que Deltan está
inelegível;o deferimento do pleito liminar seja tornado definitivo, para todos os fins de direito;o
Representado seja condenado a reparar o dano por ela cometido, na forma específica, com a
publicação da decisão judicial positiva a respeito dos fatos e fundamentos aqui destacados, nos
mesmos moldes e duração em que elaborou o conteúdo irregular, que deve ser publicado nos
mesmos canais usados por ela na sua distribuição, sob pena de multa cominatória pelo
descumprimento.).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
27.388.642 SUELEN MARELI MARTINS (RECORRENTE)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
QUEIROZ & ASSI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(SOCIEDADE)
VINICIUS GESSOLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44938730
16/07/2026
16:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44938730 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572538200000043873763
Número do documento: 26071616572538200000043873763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 17:13:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.331
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600226-92.2026.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: 27.388.642 SUELEN MARELI MARTINS
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
SOCIEDADE: QUEIROZ & ASSI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000009760
ADVOGADO: VINICIUS GESSOLO DE OLIVEIRA - OAB/PR37767
RECORRIDO: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
SOCIEDADE: LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003780
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES
2026.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
LIBERDADE
DE
IMPRENSA.
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL Nº 94.377/PR. RECURSO PROVIDO E RECURSO
JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de recursos interpostos por Partido Novo Diretório Estadual - PR
e Martins Comunicação (Mareli Martins Jornalismo Livre) contra sentença que
julgou parcialmente procedente representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa. A decisão reconheceu a prática de propaganda eleitoral
antecipada negativa e determinou a abstenção de republicação,
compartilhamento ou nova divulgação do conteúdo impugnado; condenou a
representada Martins Comunicação (Mareli Martins Jornalismo Livre) ao
pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00; e indeferiu o pedido de
publicação compulsória da decisão nos canais da representada.

Num. 44938730 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572538200000043873763
Número do documento: 26071616572538200000043873763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 17:13:14
2. O Partido Novo Diretório Estadual - PR postulou a reforma da decisão para
impor à representada a obrigação de publicação da decisão judicial, de forma
reparatória.
3. A Martins Comunicação (Mareli Martins Jornalismo Livre) alegou haver
afronta à liberdade de expressão e de imprensa, pela restrição do debate
público sobre a inelegibilidade do pré-candidato Deltan Dallagnol, em afronta
às ADIs 4.451, 6.792 e 7.055 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conteúdo divulgado pela
Martins Comunicação (Mareli Martins Jornalismo Livre), intitulado “TSE
oficializa inelegibilidade do ex-deputado Deltan Dallagnol”, caracteriza
propaganda eleitoral antecipada negativa, capaz de prejudicar a imagem, honra
e reputação ou influenciar negativamente o eleitorado em prejuízo do
representante; (ii) analisar se a matéria jornalística constitui regular exercício
da liberdade de imprensa ou se extrapola os limites legais, configurando
desinformação ou fato sabidamente inverídico; e (iii) verificar a necessidade
de intervenção da Justiça Eleitoral para determinar a remoção do conteúdo e
aplicar sanções, ou se a conduta está amparada pelas garantias constitucionais
da liberdade de expressão e de imprensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de
admissibilidade.
6. A caracterização de propaganda eleitoral negativa exige pedido explícito de
não voto ou ato que desqualifique pré-candidato, macule sua honra ou
imagem, ou divulgue fato sabidamente inverídico.
7. O conceito de "fato sabidamente inverídico", para fins de intervenção da
Justiça Eleitoral, restringe-se à mentira chapada, à falsidade absoluta e
desprovida de qualquer lastro factual, verificável de plano sem necessidade de
dilação ou interpretação complexa, conforme entendimento do STF e do
TRE/PR.
8. A atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá somente em situações
que extrapolam os limites legais, como a veiculação de fatos sabidamente
inverídicos ou conteúdo desinformativo capaz de trazer lesão.
9. No caso concreto, o conteúdo impugnado não extrapola os limites da
liberdade de expressão, pois se baseia em fato notório (perda do mandato de
Deltan Dallagnol em 2023 e discussão pública sobre sua inelegibilidade).

Num. 44938730 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572538200000043873763
Número do documento: 26071616572538200000043873763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 17:13:14
10. Embora a afirmação sobre inelegibilidade possa não ser juridicamente
precisa pois se baseia em pleito passado, o Supremo Tribunal Federal tem
tratado situações semelhantes como comentário político e de opinião
expressada em linguagem leiga, não verificando abuso de direito capaz de
macular a honra do pré-candidato.
11. A jurisprudência não considera sabidamente inverídica a crítica que,
baseada em fatos reais, apresenta uma conclusão desfavorável ou interpretação
enviesada, pois críticas políticas, mesmo ácidas e contundentes, fazem parte do
jogo democrático.
12. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº
94.377/PR prioriza a liberdade de imprensa, a excepcionalidade da remoção de
conteúdo jornalístico e a necessidade de cautela na caracterização de
propaganda eleitoral negativa quando a publicação se funda em documentos
oficiais ou decisões judiciais públicas, mesmo quando tirados de contexto.
13. O conteúdo impugnado deve ser compreendido como exercício de
atividade jornalística sobre fato público de interesse político-eleitoral, ainda
que sujeito a críticas por sua linguagem ou interpretação jurídica rasa, sem
pedido de não voto, imputação ofensiva autônoma ou demonstração de atuação
eleitoral coordenada.
14. A reforma integral do mérito da sentença, com o acolhimento do recurso
da Martins Comunicação (Mareli Martins Jornalismo Livre), torna prejudicado
o recurso interposto pelo Partido Novo Diretório Estadual - PR, por
superveniente perda de objeto e falta de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. CONHEÇO dos recursos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de
Martins Comunicação (Mareli Martins Jornalismo Livre) e JULGO
PREJUDICADO o recurso do Partido Novo Diretório Estadual - PR.
Tese de julgamento: 1. A caracterização de propaganda eleitoral antecipada
negativa exige pedido explícito de não voto ou ato que macule a
honra/imagem do pré-candidato ou divulgue fato sabidamente inverídico,
sendo este último restrito à falsidade absoluta e verificável de plano. 2. A
crítica jornalística baseada em fatos públicos e decisões judiciais, mesmo que
com interpretação jurídica imprecisa ou enviesada, não configura, por si só,
fato sabidamente inverídico ou abuso da liberdade de expressão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36.; Res. TSE nº

Num. 44938730 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572538200000043873763
Número do documento: 26071616572538200000043873763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 17:13:14
23.608/2019, art. 25, § 1º.; Res. TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º e § 2º.;
Regimento Interno deste Tribunal, art. 40.; CPC, art. 932, III.; CPC, art. 485,
VI.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060040842, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, 11/06/2024. TSE, AgR no AREspe nº
060010671, Rel. Min. Nunes Marques, Publicação: DJE, 10/03/2026. TSE,
AgR no REspe nº 060001836/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
25/05/2022. TSE, Rp nº 0600894–88/DF, Rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS de
30.8.2018. TSE, AgR no REspe nº 060004534/SE, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE 04/03/2022. STF, Rcl nº 94.377/PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao
recurso de Martins Comunicação, e julgou prejudicado o recurso do Partido Novo Diretório
Estadual do Paraná, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 15/07/2026
RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos interpostos por Martins Comunicação (Mareli Martins Jornalismo Livre) e
Partido Novo - Diretório Estadual do Paraná contra sentença que julgou parcialmente procedente a
representação ajuizada em face de Martins Comunicação, reconhecendo a prática de propaganda
eleitoral antecipada negativa e divulgação de conteúdo desinformativo.
Em suas razões recursais (id. 44889052), a recorrente Martins Comunicação (Mareli Martins
Jornalismo Livre) sustenta, em síntese, que: a) há afronta à liberdade de expressão e de imprensa
pela restrição do debate público sobre a inelegibilidade do pré-candidato Deltan Dallagnol; b) a
decisão constitui censura prévia; c) o Partido Novo busca interditar o debate público por meio de
assédio judicial; d) a decisão do TSE que cassou Deltan Dallagnol por fraude à lei é fidedigna e a
notícia que a reproduz não deve ser punida; e) há afronta às ADIs 4.451, 6.792 e 7.055 do STF que
consolidam a liberdade de expressão e de imprensa; f) inexiste pedido de "não voto", apenas
discussão legítima sobre elegibilidade; g) a informação é fidedigna e se remete ao histórico do
recorrido, sem juízo moral ou menção ao pleito vindouro; h) da mesma forma que a legislação

Num. 44938730 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572538200000043873763
Número do documento: 26071616572538200000043873763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 17:13:14
eleitoral admite, em sede de pré-campanha, a exaltação de qualidades pessoais, também permite a
crítica a outros candidatos.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e a
ação julgada improcedente, afastando as penalidades impostas para preservar a liberdade de
expressão e de imprensa.
O recorrido apresenta contrarrazões (id. 44898438) no sentido de que a liberdade de expressão não
admite a divulgação de informações gravemente descontextualizadas, com potencial de induzir o
eleitorado a erro sobre a situação eleitoral atual de possível pré-candidato. Alega que as ações
constitucionais invocadas não são aplicáveis ao caso e que a multa foi aplicada adequadamente.
Por sua vez, o Partido Novo - Diretório Estadual do Paraná também apresenta recurso, sustentando,
em resumo, que: a) há equívoco na negativa do pedido de tutela reparatória, consistente na
publicação compulsória da decisão, pois a simples retirada do conteúdo e multa são insuficientes
para recompor o dano informacional que se propaga em redes sociais; b) é necessária a tutela
reparatória específica, prevista no art. 497 do CPC, para cientificar o público da "mentira
espalhada"; c) a postagem atacou a honra, imagem e preceitos eleitorais de Deltan Dallagnol,
veiculando, com aparência de certeza, afirmações que a sentença entendeu descontextualizadas e
desinformativas.
Postula, assim, a reforma da decisão, para que a sentença seja parcialmente reformada, julgando
integralmente procedente a pretensão autoral (id. 44893472).
A recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 44898604.
O Exmo. Presidente deste Tribunal comunicou a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na
Reclamação nº 94.377, proposta por Martins Comunicação em face da sentença ora objurgada, em
que o Exmo. Ministro Flávio Dino julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a ocorrência
de assédio judicial, mas cassando a decisão reclamada por violação à ADI nº 4.451 (id. 44893547).
Em nova manifestação (id 44897407), o representante Partido Novo informa que não concordou
com a decisão proferida no âmbito da Reclamação nº 94.377 e contra ela interpôs recurso de Agravo
Regimental. Assim, requer que se aguarde a apreciação do referido recurso pela Suprema Corte,
com as consequências processuais cabíveis.
A então relatora, a Exma. Desa. Federal Gisele Lemke, determinou que os autos aguardassem em
secretaria a comunicação do trânsito em julgado da Reclamação (id. 44902657).
Em razão da posse da Desa. Federal Gisele Lemke como membro efetivo da Corte, em 08/06/2026,
os presentes autos foram redistribuídos (certidão id.44909166).
Uma vez que esta Corte Eleitoral já julgou vários recursos com situações fáticas idênticas e firmou
entendimento a respeito do caso, a exemplo dos autos nº 0600224-25.2026.6.16.0000, 0600228-
62.2026.6.16.0000 e 0600225-10.2026.6.16.0000, retirei os autos da espera em Secretaria.
Não houve determinação de nova remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão
de parecer escrito sobre os recursos, pelas razões explicitadas no voto, sem prejuízo de eventual

Num. 44938730 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572538200000043873763
Número do documento: 26071616572538200000043873763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 17:13:14
intervenção oral em sessão, caso entenda necessário.
É o relatório.

VOTO

I - Admissibilidade
Os recursos são tempestivos, eis que a sentença, proferida em 04/05/2026, foi publicada no DJE do
dia 12/05/2026 (id. 44892705) e os recursos foram interpostos em 05/05/2026 (id. 44889052) e
13/05/2026 (id. 44893472).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os
recursos e passo ao exame do mérito.

II - Da desnecessidade de remessa prévia ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito
Registro, antes do exame do mérito, que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para parecer escrito sobre os recursos não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da
Resolução TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para
a apresentação de contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que,
oferecidas as contrarrazões ou decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou
ao relator, que deverá apresentá-los em mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente
de publicação de pauta.
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de
parecer escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o
contraditório direto entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.
Além disso, a ausência de parecer escrito não impede a participação do Ministério Público Eleitoral
na sessão de julgamento, inclusive para manifestação oral, caso reputada necessária.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto,
preserva a celeridade própria das representações eleitorais e não impede a intervenção ministerial
em sessão.

III - Mérito

Num. 44938730 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572538200000043873763
Número do documento: 26071616572538200000043873763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 17:13:14
A controvérsia consiste em definir se a publicação impugnada constitui exercício regular da
liberdade de imprensa ou se, ao contrário, ultrapassa os limites da atividade jornalística,
caracterizando propaganda eleitoral antecipada negativa e conteúdo desinformativo apto a justificar
a intervenção desta Justiça Especializada, bem como se é cabível a tutela reparatória de publicação
compulsória.
É sabido que “a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição”, nos termos do artigo 36 da Lei nº 9.504/97. Ainda, como forma de ampliar o debate
político, a Res. TSE 23.610/2019 estabelece:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou quando divulgar fatos sabidamente
inverídicos, observado o disposto no art. 9º-C desta Resolução.
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato ocorridas
antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela
liberdade de manifestação.
A caracterização da propaganda eleitoral negativa, conforme entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico". (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, 11/06/2024).
A resolução da controvérsia perpassa pela análise da publicação intitulada “TSE mantém
inelegibilidade de Deltan Dallagnol (Novo) após análise do caso”, para se examinar se a matéria
jornalística constitui regular exercício da liberdade de imprensa ou se caracteriza propaganda
eleitoral antecipada negativa.
No caso, a representação foi originalmente proposta contra conteúdo publicado no site de notícias
da representada e na rede social “Instagram”, cujo texto e imagem se reproduzem a seguir:

Num. 44938730 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572538200000043873763
Número do documento: 26071616572538200000043873763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 17:13:14

“TSE mantém inelegibilidade de Deltan Dallagnol (Novo) após análise do caso
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve a inelegibilidade do ex-deputado federal Deltan
Dallagnol (Novo), após analisar o caso relacionado à sua saída do Ministério Público Federal.
Mesmo sabendo que está inelegível por oito anos (desde 2022), Deltan chegou lançar sua pré-
candidatura ao Senado.
A decisão reforça o entendimento de que a exoneração ocorreu enquanto havia processos
disciplinares em andamento, situação que pode impedir candidaturas por até oito anos, conforme
a legislação eleitoral.
A oficialização do TSE sobre a inelegibilidade de Dallagnol foi comunicada nesta quinta-feira
(16), após análise do caso. A decisão trouxe o desfecho definitivo do processo que resultou no
indeferimento da candidatura de Deltan Dallagnol à Câmara dos Deputados nas eleições de 2022.
O documento consolida todas as etapas do julgamento e confirma que a decisão transitou em
julgado, sem possibilidade de novos recursos no âmbito da Justiça Eleitoral.
A certidão, assinada pela Secretaria Judiciária da Corte, detalha a tramitação do Recurso
Ordinário Eleitoral nº 0601407-70.2022.6.16.0000, relatado pelo ministro Benedito Gonçalves.
Em sessão realizada em 16 de maio de 2023, o Plenário do TSE decidiu, por unanimidade, dar
provimento aos recursos apresentados por partidos políticos e indeferir o registro de candidatura
de Dallagnol ao cargo de deputado federal.
A decisão teve execução imediata e foi mantida posteriormente, com a rejeição dos embargos de
declaração apresentados pela defesa. Segundo a certidão, o acórdão foi publicado em junho de
2023, e o processo transitou em julgado em 25 de setembro do mesmo ano, sendo então
encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para cumprimento das determinações.

Num. 44938730 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572538200000043873763
Número do documento: 26071616572538200000043873763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 17:13:14
Fundamento Jurídico: Lei do Ficha Limpa
O caso teve como base a interpretação da Lei da Ficha Limpa. O TSE entendeu que Dallagnol
pediu exoneração do Ministério Público Federal enquanto ainda havia procedimentos
administrativos disciplinares em andamento. Para a Corte, essa circunstância poderia configurar
tentativa de evitar eventual punição, o que justificou o indeferimento da candidatura.
Apesar da cassação do registro, os votos recebidos pelo ex-procurador foram mantidos para efeito
de cálculo da legenda, preservando os impactos partidários do resultado eleitoral. ”

A decisão recorrida, após extensa análise, concluiu que:
“No presente caso, diversamente da mera reprodução informativa de conteúdo jornalístico sobre
fato pretérito, verifica-se a veiculação de matéria com título assertivo e conclusivo — “TSE
oficializa a inelegibilidade de Deltan Dallagnol” — apto a induzir o leitor à compreensão de
impedimento atual de candidatura. Embora o corpo do texto faça referência a fatos relacionados
às Eleições de 2022, a forma de apresentação descontextualiza a informação e projeta seus efeitos
para o cenário eleitoral futuro.
Assim, devem ser confirmadas as determinações liminares de remoção do conteúdo impugnado e
de abstenção de nova divulgação, republicação ou compartilhamento de conteúdo
substancialmente idêntico, especialmente de afirmação categórica de que o Tribunal Superior
Eleitoral teria “oficializado” a inelegibilidade atual de Deltan Dallagnol para pleito futuro.”

A decisão comporta reforma, vez que se observa que a posição recente adotada em decisões
monocráticas pelo Supremo Tribunal Federal traz como mote a praticamente irrestrita liberdade de
expressão, independentemente do viés que se dá à publicação e à sua contextualização.
Nessa mesma esteira entra o conceito jurídico de “fato sabidamente inverídico”, hábil a excepcionar
a proteção da livre manifestação do pensamento no âmbito eleitoral, restringe-se, segundo
entendimento do STF, à mentira chapada, à falsidade absoluta e desprovida de qualquer lastro
factual, verificável de plano sem a necessidade de dilação ou interpretação complexa.
Outrossim, as decisões exaradas em sede de representação por propaganda política, não se
prestam a definir se um determinado pré-candidato é ou não elegível, vez que primeiramente
deve-se promover o registro da candidatura, quando então se abrirá o prazo para eventual
impugnação.
Além disso, conforme consignado no Recurso Eleitoral nº 060018795/PR, publicado em 22/05/2026
e por mim relatado, a Corte deste Tribunal Regional Eleitoral acordou que “O fato sabidamente
inverídico, para fins de intervenção da Justiça Eleitoral, é aquele cuja falsidade se apresenta de
plano, de maneira objetiva, sem necessidade de investigação, interpretação técnica ou reconstrução
contextual. É a falsidade evidente, absoluta, perceptível imediatamente”.
Em complemento, a doutrina de Rodrigo Lopez Zilio ensina que:
“(...) é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de um conteúdo ou

Num. 44938730 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572538200000043873763
Número do documento: 26071616572538200000043873763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 17:13:14
imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu contexto originário. Essa notícia falsa
pode ser originariamente fabricada por determinada pessoa (que cria um fato inexistente) e
também pode haver a manipulação indevida de um conteúdo já existente (altera–se fato ocorrido).
(...) Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no caso de ofensa à honra
de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente inverídicos." (Direito Eleitoral – 6ª ed. Porto
Alegre: Verbo Jurídico, 2018. pp. 467/468)

Assim sendo, a atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá somente em situações que
extrapolam os limites legais, ou seja, aquelas em que se veiculam fatos sabidamente inverídicos ou
conteúdo desinformativo capaz de trazer lesão.
In casu, o conteúdo impugnado, sendo lido com vistas ao decidido pelo STF, não aparenta
extrapolar estes limites mencionados, em que pese a chamada da matéria induza à concusão de que
seria fato consumado a inelegibilidade de Deltan, quando se sabe que isso se deu para o pleito
passado e em relação a este novo pleito de 2026 ainda será necessário se apreciar o tema, caso haja
registro de candidatura e respectiva impugnação.
Veja-se, é fato notório que o pré-candidato Deltan Dallagnol perdeu seu mandato em 2023 e tal
circunstância tem sido referida no ambiente da discussão pública, inclusive a questão sobre sua
eventual inelegibilidade. Embora a afirmação na publicação impugnada nestes autos, do ponto de
vista técnico, não seja juridicamente precisa, o Supremo Tribunal Federal tem tratado essa situação
como comentário político e de opinião expressada em linguagem leiga, o que leva à conclusão de
que não há abuso de direito capaz de macular a honra do pré-candidato.
A esse respeito, a Corte Superior firmou a seguinte tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo
com base em fato verídico não ultrapassa os limites da liberdade de expressão e do debate político,
descaracterizando propaganda eleitoral negativa e assegurando a lisura do processo eleitoral."
(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060010671, Acórdão,
Relator(a) Min. Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/03/2026.)
Na mesma toada, a jurisprudência não considera sabidamente inverídica a crítica que, baseada em
fatos reais, apresenta uma conclusão desfavorável ou interpretação enviesada. Neste sentido:
(...)
2. De acordo com o entendimento desta Corte, a configuração de propaganda eleitoral
extemporânea negativa pressupõe pedido explícito de não voto ou, ainda, ato que macule a honra
ou a imagem de pré–candidato ou divulgue fato sabidamente inverídico em seu desfavor.
[TSE, AgRg no REspEl nº 060001836/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 25/05/2022, não
destacado no original]
(...)
1. A configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de
não voto ou ato abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra ou
imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. Precedentes.
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, os fatos sabidamente inverídicos a ensejar
a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano (R–Rp nº
0600894–88/DF, Rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS de 30.8.2018).
3. As críticas políticas não extrapolam os limites da liberdade de expressão, ainda que ácidas e
contundentes, na medida em que fazem parte do jogo democrático e estão albergadas pelo

Num. 44938730 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572538200000043873763
Número do documento: 26071616572538200000043873763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 17:13:14
pluralismo de ideias e pensamentos imanente à seara político–eleitoral. Precedentes.
[TSE, AgRg no REspEl nº 060004534/SE, rel. Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022, não destacado
no original]

A par disso tem-se que a crítica, mesmo que ácida, enviesada e descontextualizada é relevante para
que se exponham eventuais problemas na administração pública ou de pessoas públicas,
estimulando, com isso, a entrada em marcha das forças políticas, sejam elas oriundas dos grupos
organizados - partidos, coletivos, instituições, grupos de mídia, dentre outros - ou mesmo de
populares.
Embora a liberdade de imprensa não assegure imunidade contra punições posteriores em casos de
abusos, ofensas graves ou desinformação intencional, ela proíbe que o Judiciário exerça um controle
excessivo sobre as opções editoriais, as linhas narrativas ou o uso de termos que não sejam
estritamente técnicos. Tal intervenção só se justifica quando houver prova cabal de mentira
deliberada ou de propósito eleitoral ilegal.
Deste modo, deve-se aplicar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº
94.377/PR, em que foram examinadas decisões da Justiça Eleitoral paranaense a respeito de
matérias jornalísticas sobre a situação jurídico-eleitoral de Deltan Dallagnol. Tais decisões
demonstram a priorização da liberdade de imprensa, a excepcionalidade da remoção de conteúdo
jornalístico e a necessidade de cautela na caracterização de propaganda eleitoral negativa, quando a
publicação se funda em documentos oficiais ou decisões judiciais públicas, em que pese possam
estar sendo usados de forma descontextualizada.
Na análise da referida Reclamação Constitucional, os Ministros do Supremo Tribunal Federal
firmaram o entendimento de que o trabalho jornalístico, ao veicular informações extraídas de
documentos oficiais ou decisões judiciais, não deve ser submetido a um rigor técnico-jurídico
incompatível com a natureza da atividade. Nessas ocasiões, foi reconhecido que a mera repercussão
de atos públicos não configura descontextualização capaz de induzir o eleitorado a erro.
O presente caso apresenta forte identidade com essas Reclamações Constitucionais. A matéria
jornalística em análise repercutiu uma decisão e uma certidão do Tribunal Superior Eleitoral,
inexistindo elementos que comprovem ataques diretos à honra ou pedidos de não voto, em que pese
os fatos remontem à decisão de 2023 e não do pleito vindouro.
Portanto, a publicação deve ser interpretada como o exercício legítimo da liberdade de imprensa
sobre fato de interesse público, mesmo que o texto possa ser alvo de críticas quanto à sua
terminologia ou à interpretação jurídica adotada, a qual evidentemente parte de premissa errada ao
afirmar a inelegibilidade como algo certo e acabado, quando o é para o pleito de 2022. mas quando
não foi impugnado ainda em relação ao pleito de 2026.
Aponto que tal entendimento foi adotado pela Exma. Desa Gisele Lemke, relatora original dos
presentes autos, nas Representações nº 0600224-25.6.16.0000 e nº 0600228-62.2026.6.16.0000.
Por todo o exposto, conclui-se pelo acolhimento do recurso de Martins Comunicação (Mareli
Martins Jornalismo Livre). Tal conclusão adota o conteúdo da decisão monocrática que decidiu pela

Num. 44938730 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572538200000043873763
Número do documento: 26071616572538200000043873763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 17:13:14
aplicação da ADI 4451, proferida na Reclamação Constitucional nº 94.377/PR, que tramita perante
o STF e não transitou em julgado, mas pende de julgamento de agravo regimental, sem efeito
suspensivo.
Em face da reforma integral do mérito da sentença proferida pela Exma. Desa. Gisele Lemke, tem-
se que a análise do recurso ora interposto pelo Partido Novo Diretório Estadual PR restou
prejudicado.
A respeito do recurso interposto por Partido Novo Diretório Estadual - PR, diante da alteração do
panorama jurídico da lide por força do acolhimento do recurso adverso, carece o mérito do apelo
remanescente de substrato material apto a ser examinado pelo Colegiado, nos termos do artigo 932,
inciso III, do Código de Processo Civil. O acolhimento do recurso da recorrente Martins
Comunicação (Mareli Martins Jornalismo Livre) faz com que a insurgência paralela perca o seu
alvo, tornando inútil qualquer manifestação desta Corte sobre os termos de uma sentença que não
mais subsiste no ordenamento jurídico.
Conforme ensina a doutrina, "recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a
perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do
recurso" (NERY JÚNIOR, Nelson. In: Comentários ao Código de Processo Civil. 2015. P. 1851).
Portanto, o recurso do Partido Novo Diretório Estadual - PR não reúne as condições mínimas de
admissibilidade necessárias para o seu conhecimento, impondo-se a sua extinção terminativa por
estar manifestamente prejudicado devido a fato superveniente, consoante disposição do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso de Martins Comunicação (Mareli Martins Jornalismo Livre), afastando
a ilicitude atribuída à divulgação da matéria impugnada e, consequentemente, revogo: a) a tutela de
urgência anteriormente deferida; b) a determinação para que se abstenha de republicar, compartilhar
ou divulgar novamente o conteúdo impugnado, bem como de afirmar, de modo categórico e em
contexto relacionado ao pleito de 2026, que o Tribunal Superior Eleitoral tenha oficializado a
inelegibilidade de Deltan Dallagnol; e c) a condenação ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00. Além disso, JULGO PREJUDICADO o recurso do Partido Novo Diretório Estadual - PR.

ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RELATORA

Num. 44938730 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572538200000043873763
Número do documento: 26071616572538200000043873763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 17:13:14
EXTRATO DA ATA
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (15090) Nº 0600226-92.2026.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: 27.388.642
SUELEN MARELI MARTINS - Representantes do(a) RECORRENTE: DORIVAL ASSI JUNIOR -
PR74006-A, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, QUEIROZ & ASSI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - PR000009760, VINICIUS GESSOLO DE OLIVEIRA - PR37767 - RECORRIDO:
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR - Representantes do(a) RECORRIDO: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR000003780
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao recurso de Martins
Comunicação (Mareli Martins Jornalismo), e julgou prejudicado o recurso do Partido Novo Diretório
Estadual do Paraná, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Everton Jonir Fagundes Menengola, a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de
Lourdes Simette. Declaração de impedimento da desembargadora federal Gisele Lemke. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.07.2026